Tribunal: TCU
Processo: 038.160/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Embargos de declaração em pedidos de reexame contra acórdão mediante o qual foram aplicadas multas aos ora embargantes em representação em face de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a aquisição de mobiliários em geral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Alexandre Mattos Henrique e Miguel Ângelo Azevedo Lima, contra o Acórdão 1356/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação aos embargantes e aos demais interessados.